Tribunal: STF
Processo: ARE 1415993
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS PROFERIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE E FALTA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



Relatório



    1. Em 15.3.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob os fundamentos de demonstração insuficiente de preliminar formal de repercussão geral, inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, necessidade de revolvimento de fatos e provas, deficiência na argumentação, a dificultar a compreensão da controvérsia alegada, e ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 85).



    2. Na sessão virtual de 7.4.2023 a 17.4.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa (e-doc. 276).



    3. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 5.5.2023 a 12.5.2023, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 284).



    O acórdão foi publicado em 17.5.2023. 



    4. Contra essa decisão os embargantes, Ewerton Carlos da Silva e Lucas dos Santos, opõem, em 17.5.2023, tempestivos embargos de divergência (e-doc. 286).



    5. Os embargantes apontam “divergência intramuros, isto é, um entendimento diverso das decisões pretéritas, que negaram seguimento ao recurso em questão, surgindo insegurança jurídica sobre o assunto” (fls. 6-7, e-doc. 286).



    Apontam como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 72.075/RS, Relator o Ministro Fernando Gonçalves, e do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 228.432/RS, Relator o Ministro Humberto de Barros, no Superior Tribunal de Justiça (fls. 6-7, e-doc. 286).



    Ressaltam que “as transgressões foram claramente fundamentadas, indicando satisfatoriamente e de forma adequada a maneira pela qual as decisões contradizem a Lei Maior” (fl. 8, e-doc. 286).



    Observam que, “como descrito na Súmula 279, deste Supremo Tribunal Federal, não significa que os tribunais superiores deverão ignorar os fatos da causa” (fl. 8, e-doc. 286).



    Argumentam que “a simples menção dos fatos, para fins de contextualização, não implica a suposta intenção de revisar evidência objetiva” (fl. 8, e-doc. 286).



    Requerem o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de divergência. 



    6. Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de divergência.



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    8. Embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Inadmissíveis os presentes embargos de divergência, pois os acórdãos paradigmas apontados pelos embargantes foram prolatados em julgamento, no Superior Tribunal de Justiça, de embargos de divergência em recurso especial e de agravo regimental em embargos de divergência em recurso especial.



    Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a observância dos requisitos previstos na legislação para o cabimento dos embargos de divergência, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.311.722-AgR-ED-EDV-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PARADIGMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A oposição de embargos de divergência que tem por base paradigma julgado em acórdão do Superior Tribunal de Justiça caracteriza-se como erro grosseiro, não sendo sanável mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.289.149-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 14.6.2021).



    9. No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, tendo sido apenas apontados óbices ao prosseguimento do recurso extraordinário com agravo, consistentes em demonstração insuficiente de preliminar formal de repercussão geral, inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279, 284 e 287 deste Supremo Tribunal. Não houve apreciação do mérito da controvérsia.



    Incabível a admissibilidade destes embargos, nos termos dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.141.225-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 895.064-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.



    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora